Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista que a decisão de ID 22686210 indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, recolha a parte apelante o preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora